Tribunal: TJBA
Processo: 2000286-09.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000286-09.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: EVERALDO DOS SANTOS MORAES Advogado(s): LUCIANA FALEIRO PEIXOTO DOS SANTOS, DAYTON CLAYTON REIS LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO PRIMEVA QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). RECLASSIFICAÇÃO COMO CRIME COMUM. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS (LEI Nº 8.072/1990) QUE INCLUIU EM SEU ROL APENAS O DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. NO CASO, APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (MAIS BENÉFICA) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. TEMPO DE PROGRESSÃO CUMPRIDO PELO SENTENCIADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Do caso em exame 1. Versam os autos sobre Agravo de Execução Penal interposto por EVERALDO DOS SANTOS MORAES, irresignado com a respeitável decisão proferida nos autos de Execução Penal n. 2000381-10.2023.8.05.0274, pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória Da Conquista, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, bem como indeferiu o cumprimento da pena em regime domiciliar humanitário. 2. Nos autos da execução penal, de nº 2000381-10.2023.8.05.0274, o réu formulou pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, defendendo que preenche os requisitos para tanto. Infere-se dos autos que, inicialmente, o agravante requereu progressão de regime (ID 83504259), indeferido por não ter cumprido o tempo mínimo para a concessão do benefício (ID 83504264). Ademais, a defesa técnica do apenado requereu a concessão da prisão domiciliar, com fundamento em humanitária, por questão de saúde do requerente. Narra a defesa que o apenado conta com 55 anos de idade e encontra-se com a saúde debilitada e recebendo auxílio previdenciário. Este pedido também foi indeferido pelo magistrado primevo. II. Da questão em discussão 3. Em suas razões recursais, a defesa técnica requer o deferimento da prisão domiciliar, por condição humanitária, em virtude das alegadas questões de saúde do condenado. Subsidiariamente, rememora que o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (quando portava explosivo para fins de trabalho, acreditando ser permitido), tendo cumprido 196 (cento e noventa e seis) dias de pena, pelo que requer a mudança de regime de cumprimento, passando do regime semiaberto para o aberto. III. Das razões de decidir 4. A fase de execução da pena é caracterizada pela dinamicidade e tem como uma de suas finalidades a ressocialização do apenado, com a sua gradativa reintegração à sociedade, devendo o Juízo da execução promover a adequação da sentença proferida à nova realidade enfrentada. 5. A (re)integração ao convívio social se dá por meio do sistema progressivo de execução da pena, segundo o qual o condenado vai reconquistando sua liberdade gradativamente de acordo com o tempo e por seus méritos. Nesse contexto é que se encontra inserido o instituo da remição, que tem previsão no art. 126 e seguintes da Lei de Execução Penal e se trata de instituto através do qual o Reeducando, por meio do trabalho e/ou do estudo pode remir, diminuir, dias da pena a cumprir com vistas a estimulá-lo no desenvolvimento do labor e do conhecimento que poderão ser postos em prática quando do retorno do convívio social. 6. Consoante a redação atual do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido o requisito temporal, em conformidade com o delito cometido, além de ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 7. Do que se extrai dos autos, na Ação Penal de nº 0501810-62.2018.8.05.0274, o réu foi condenado, por fato ocorrido em 27 de fevereiro de 2018, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 16, III, do Estatuto do Desarmamento (posse ou porte de arma de uso restrito - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar). 8. Após a introdução do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964 /2019), passou a constar expressamente no inciso II, do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 8.072 /1990, que somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, elencado no § 2º, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento – é que poderia ser considerado equiparado à hediondo. Tem-se que os crimes de posse ou o porte de arma de fogo ou de munição de uso restrito não devem mais ser considerados hediondos por equiparação. 9. Outrossim, as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19 devem retroagir para alcançar a situação jurídica do agente, porquanto constituem verdadeiras inovações favoráveis ao réu, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. Deste modo, compreende-se que a progressão de regime para o crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito aplicada a fração de 1/6 (mais benéfica) para fins de progressão de regime. 10. Compulsando o presente caderno processual, observa-se que o condenado já cumpriu 196 (cento e noventa e seis) dias de pena, consoante a guia de recolhimento definitiva, colacionada ao id. 83504258, gerado em 05/10/2023. 11. No caso em apreço, trata-se de apenado primário, cujo crime foi cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, de modo que o requisito temporal exigido pela Lei de execuções Penais é de 16% da pena. Outrossim, não há qualquer discussão nos autos acerca da boa conduta carcerária ou eventual vedação à progressão de regime pelos requisitos subjetivos. 12. Sendo a pena aplicada ao réu de 3 (três) anos de reclusão, e tendo sido atesto o cumprimento de 196 (cento e noventa e seis) dias pelo réu, isto representa o alcance da fração de 16% para fins de progressão de regime, nos termos da legislação de regência (artigo 112, I, LEP). Por esta razão, compreende-se que está atendido o requisito temporal e vislumbra-se que o apenado atingiu faz jus à alteração de regime, para cumprimento da pena restante em regime aberto 13. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o cumprimento da pena restante aplicada ao réu seja executada em regime aberto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000286-09.2025.8.05.0274, em que é agravante EVERALDO DOS SANTOS MORAES e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Redator. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Designado Procurador(a) de Justiça